Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-04.2025.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-04.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANE CAMILA DA SILVA FAUSTINO - CPF: 047.955.181-22 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DE PRONUNCIAMENTO SOBRE OS PEDIDOS PROBATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EFETIVO, DA AMPLA DEFESA E DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de revisão de cláusula contratual de financiamento de veículo, na qual se questionavam o método de amortização pela Tabela Price, a capitalização de juros, a abusividade das taxas remuneratórias, a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, bem como a validade dos contratos de seguro prestamista e de acidentes pessoais. A apelante sustenta, em caráter preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento implícito da prova pericial contábil requerida, e, no mérito, pugna pela reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito, sem pronunciamento expresso sobre o pedido de produção de prova pericial contábil formulado tempestivamente pela apelante e sem a realização da fase de saneamento e especificação de provas, configura cerceamento de defesa apto a conduzir à nulidade da sentença; (ii) saber se, reconhecida a nulidade, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso.

III. Razões de decidir

3. A aferição do cerceamento de defesa exige, como ponto de partida metodológico, a distinção precisa entre os fatos incontroversos — existência do contrato, valores nominais pactuados e identidade das partes — e os fatos genuinamente controvertidos que permaneciam dependentes de instrução, notadamente a correta aplicação do método de amortização ao longo do contrato, a correspondência entre a taxa nominal pactuada e a taxa efetiva aplicada em cada período, e a eventual capitalização de juros em periodicidade diversa da contratada. Quanto aos primeiros, o julgamento antecipado era tecnicamente adequado; quanto aos segundos, a supressão da fase instrutória configura vício processual insanável.

4. A questão da correta aplicação do método de amortização e das taxas efetivamente praticadas não é eminentemente de direito: envolve análise matemática e contábil da evolução do saldo devedor, verificação da correspondência entre taxa nominal e taxa efetiva e identificação de eventual capitalização em periodicidade diversa da contratada, matérias que, por sua natureza técnica, demandam instrução probatória pericial e não podem ser resolvidas com base em documentos elaborados e juntados unilateralmente pela parte contrária.

5. O contraditório substancial, consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015, não se satisfaz com a mera bilateralidade formal: exige a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial, com real possibilidade de influenciar o resultado do julgamento pelos instrumentos probatórios que o ordenamento coloca à sua disposição. A ampla defesa, por sua vez, compreende não apenas o direito de apresentar alegações, mas o direito de demonstrá-las pelos meios de prova legalmente admitidos, garantia que se esvazia quando o indeferimento da prova requerida se opera pelo simples silêncio do juízo, sem qualquer pronunciamento fundamentado.

6. O princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015, veda que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso concreto, a sentença resolveu questões fáticas controvertidas e centrais com base em documentos juntados exclusivamente pela parte apelada, sem que a apelante tivesse tido qualquer oportunidade de contrapor essa prova documental com os elementos probatórios que pretendia produzir, configurando decisão surpresa quanto a esses pontos específicos.

7. O poder conferido ao juiz pelo art. 370 do Código de Processo Civil de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias pressupõe, necessariamente, pronunciamento expresso e fundamentado sobre o indeferimento, que demonstre por que a prova requerida é desnecessária ao deslinde da causa. O indeferimento implícito, operado pelo simples silêncio do juízo seguido do julgamento imediato, priva a parte não apenas do direito à prova, mas também do direito de recorrer especificamente do indeferimento, comprometendo de forma irreparável o exercício da ampla defesa.

8. A supressão da fase de saneamento prevista no art. 357 do Código de Processo Civil — momento processualmente adequado para a delimitação dos temas de prova e a especificação pelos litigantes das provas que pretendem produzir — impede que se impute à parte a falta de especificidade que decorreu, em última análise, da própria omissão do juízo em conduzir regularmente o procedimento. O vício assim configurado é de nulidade absoluta, por comprometer garantias processuais de índole constitucional, e não comporta convalidação.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Tese de julgamento:
"1. Em ação revisional de contrato bancário, a questão relativa à correta aplicação do método de amortização e à correspondência entre a taxa nominal pactuada e a taxa efetiva praticada não é eminentemente de direito, demandando instrução probatória de natureza pericial contábil, de modo que o julgamento antecipado do mérito sem pronunciamento expresso sobre o pedido de produção dessa prova configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença. 2. O indeferimento implícito de prova requerida sobre fato controvertido e relevante, operado pelo simples silêncio do juízo seguido do julgamento imediato da causa, viola o contraditório efetivo, a ampla defesa e o princípio da não surpresa, garantias de índole constitucional que não comportam convalidação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 355, I, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 00063188320068110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01/03/2023; TJ-MT, AC nº 00279748120158110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13/06/2023; TJ-MT, AC nº 00123749220198110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/09/2024; TJ-MT, AC nº 10253659820218110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025; TJ-MT, AC nº 10393059620228110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DAIANE CAMILA DA SILVA FAUSTINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 375232885).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, sustentando, em caráter preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que a matéria não é exclusivamente de direito, sendo imprescindível a análise técnica para aferição da correta aplicação do método de amortização e das taxas praticadas.

No mérito, sustenta a ilegalidade da Tabela Price como sistema de amortização, pugnando pela sua substituição pelo Método Gauss ou, alternativamente, pelo Sistema de Amortização Constante, aduzindo que o método imposto onera ocultamente o consumidor sem que lhe fosse conferida qualquer opção de escolha.

Defende ainda a necessidade de revisão dos juros remuneratórios, requerendo sua limitação aos patamares dos juros moratórios previstos nos artigos 591 e 406 do Código Civil ou, subsidiariamente, à taxa SELIC, além de postular o afastamento da capitalização de juros por suposta ausência de pactuação expressa.

Impugna igualmente a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e dos emolumentos de registro de contrato, arguindo sua abusividade, bem como a nulidade dos contratos de seguro prestamista e de acidentes pessoais, por configurarem venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa ou, superada essa questão, pela reforma integral do julgado, com a procedência total dos pedidos iniciais, a revisão das cláusulas contratuais reputadas abusivas, a compensação dos valores pagos a maior e a devolução das quantias cobradas indevidamente a título de tarifas e seguros (Id. 375232886).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões alegando que o recurso não merece sequer ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta a legalidade de todas as cobranças realizadas, afirmando que a taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva, pois inferior ao limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

Defende a licitude da Tabela Price como sistema de amortização expressamente pactuado, rechaçando qualquer alegação de capitalização indevida, e sustenta a validade da capitalização de juros diante da previsão contratual expressa e da diferença entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com a Súmula 541 do STJ.

Quanto às tarifas, afirma que a tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, que a tarifa de avaliação do bem e os emolumentos de registro foram devidamente comprovados nos autos e são válidos nos termos do Tema 958 do STJ, e que os seguros foram contratados em instrumentos apartados, com anuência expressa da consumidora mediante assinatura eletrônica, sem qualquer condicionamento à concessão do financiamento, afastando a configuração de venda casada conforme o Tema 972 do STJ.

Acrescenta que, mesmo na hipótese de reconhecimento de alguma cobrança indevida, a restituição deveria ocorrer na forma simples, sendo incabível a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a boa-fé objetiva da instituição financeira.

Por fim, manifesta pelo integral desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência em todos os seus termos, requerendo, para a hipótese de eventual reforma, que qualquer condenação seja atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC e que os valores sejam compensados com o saldo devedor remanescente do contrato (Id. 375232888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DAIANE CAMILA DA SILVA FAUSTINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 375232885).

Passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que, a meu sentir, merece
integral acolhimento
e conduz à anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

A questão que se coloca não é singela, e sua correta compreensão exige que se distinga, com precisão técnica, aquilo que era incontroverso nos autos daquilo que permanecia genuinamente controvertido e dependente de instrução. Essa distinção é o ponto de partida indispensável para o exame do cerceamento alegado.

É certo que determinados fatos não comportavam qualquer discussão útil:
i.
a existência do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, os valores nominais pactuados, financiamento de R$ 41.103,02 (quarenta e um mil e cento e três reais e dois centavos) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.387,00 (um mil e trezentos e oitenta e sete reais);
ii.
a taxa de juros nominalmente prevista no instrumento contratual de 2,65% (dois vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês e 36,79% (trinta e seis vírgula setenta e nove por cento) ao ano; e a
iii.
identidade das partes contratantes eram circunstâncias que a própria apelante reconheceu expressamente e que encontravam confirmação na documentação acostada aos autos.

Quanto a esses pontos, o julgamento antecipado era não apenas possível, mas tecnicamente adequado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento imediato quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

Ocorre, porém, que a lide não se resumia a esses fatos incontroversos. Havia, no centro da controvérsia, questões fáticas de natureza absolutamente distinta e de consequências jurídicas determinantes para o resultado do processo:
iv.
a correta aplicação do método de amortização ao longo do contrato;
v.
a verificação da efetiva taxa praticada em comparação com a taxa nominalmente pactuada; e a
vi.
aferição da existência ou não de capitalização de juros em periodicidade diversa da contratada. E sobre essas questões, que são, em última análise, as questões que decidem o processo, havia alegações contrapostas e, sobretudo, pedido
expresso de produção de prova pericial contábil formulado tempestivamente pela apelante
.

É precisamente nesse ponto que a sentença recorrida incorre em vício processual insanável. A apelante requereu, em sua petição inicial, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, incluindo expressamente a prova pericial contábil, para apuração da correta aplicação dos termos pactuados no contrato. Esse requerimento não era genérico no sentido de ser vazio ou desprovido de objeto: ele se dirigia, de forma direta e identificável, à demonstração da divergência entre os encargos pactuados e os efetivamente aplicados ao contrato, que era o fato verdadeiramente controvertido e relevante para o deslinde da causa.

Após a apresentação da impugnação à contestação pela apelante, o juízo proferiu sentença diretamente, sem que houvesse qualquer decisão de saneamento, qualquer intimação das partes para especificação de provas, qualquer pronunciamento expresso sobre o cabimento ou o indeferimento das provas requeridas e, o que é mais grave, sem qualquer oportunidade de manifestação prévia das partes sobre a possibilidade do julgamento antecipado.

Esse encadeamento processual revela, com clareza, a violação a três pilares fundamentais do processo civil contemporâneo: o contraditório efetivo, a ampla defesa e o princípio da não surpresa.

O contraditório, na sua dimensão moderna e constitucionalmente adequada, não se satisfaz com a mera bilateralidade formal, com o simples fato de que ambas as partes foram citadas e puderam apresentar manifestações escritas. O contraditório substancial, tal como consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015 e pela doutrina processual contemporânea, exige a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial, com real possibilidade de influenciar o resultado do julgamento por meio dos instrumentos probatórios que o ordenamento coloca à sua disposição.

A ampla defesa, por sua vez, compreende não apenas o direito de apresentar alegações, mas o direito de demonstrá-las pelos meios de prova legalmente admitidos. O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal é expresso ao garantir aos litigantes em processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Entre esses meios e recursos está, evidentemente, o direito à produção de provas sobre fatos controvertidos e relevantes. Privar a parte desse direito, sem qualquer pronunciamento fundamentado sobre o indeferimento das provas requeridas, equivale a esvaziar o conteúdo normativo da garantia constitucional.

O princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015, acrescenta uma dimensão adicional e igualmente relevante. O art. 10 veda expressamente que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. O art. 9º, por sua vez, estabelece que nenhuma decisão será proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. No caso concreto, a sentença resolveu as questões relativas à correta aplicação do método de amortização e à efetiva taxa praticada, fatos controvertidos e centrais, com base em documentos juntados exclusivamente pela parte apelada, sem que a apelante tivesse tido qualquer oportunidade de contrapor essa prova documental com os elementos probatórios que pretendia produzir. Isso é, tecnicamente, uma decisão surpresa quanto a esses pontos específicos, independentemente de os fundamentos jurídicos aplicados serem conhecidos das partes.

O apelado sustenta, em contrarrazões, que o pedido de produção de provas formulado pela apelante era genérico e que a controvérsia era eminentemente de direito, dispensando a produção de prova pericial. O argumento não convence, pelas razões que passo a expor.

Primeiro, porque a questão da correta aplicação do método de amortização e da efetiva taxa praticada não era, de forma alguma, eminentemente de direito. Ao contrário: tratava-se de questão fática de natureza técnica, que envolvia a análise matemática e contábil da evolução do saldo devedor ao longo do contrato, a verificação da correspondência entre a taxa nominal pactuada e a taxa efetiva aplicada em cada período, e a identificação de eventual capitalização de juros em periodicidade diversa da contratada. Essas são questões que, por sua natureza, demandam instrução probatória de natureza pericial, e não podem ser resolvidas com base em documentos elaborados e juntados unilateralmente pela parte contrária.

Segundo, porque a própria apelante sustentou, nas razões recursais, a existência de divergência entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados ao contrato, afirmando que a matéria não é exclusivamente de direito e que há ônus de prova a seu encargo. A produção da prova pericial, segundo alega, era essencial para a formação do convencimento do magistrado, que não detém, a priori, conhecimentos contábeis suficientes para aferir a correta aplicação dos encargos contratuais. Essa contradição factual, se os encargos foram ou não corretamente aplicados, é precisamente o tipo de questão que não pode ser resolvida sem instrução adequada, e que evidencia que a apelante, se tivesse sido regularmente intimada para especificar provas, teria apresentado esses elementos oportunamente nos autos.

Terceiro, porque o fato de o pedido de produção de provas ter sido formulado de forma abrangente na petição inicial não o torna juridicamente irrelevante. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, no art. 357, que compete ao juiz, na decisão de saneamento e organização do processo, delimitar os temas de prova e intimar as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir. É nesse momento processual e não na petição inicial, que as partes são chamadas a detalhar e especificar seus pedidos probatórios. Ao suprimir essa fase, o juízo impediu que a apelante exercesse, no momento processualmente adequado, o direito de especificar com precisão quais provas pretendia produzir e sobre quais fatos. Não se pode, portanto, imputar à apelante a falta de especificidade que decorreu, em última análise, da própria supressão da fase processual destinada a essa especificação.

O apelado argumenta, ainda, que o juiz é o destinatário da prova e possui poderes para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O argumento é correto em abstrato, mas inaplicável ao caso concreto. O poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias pressupõe, necessariamente, que o juiz se pronuncie expressamente sobre o indeferimento, com fundamentação adequada que demonstre porque a prova requerida é desnecessária ao deslinde da causa. O que não se admite e o que ocorreu no presente caso, é o indeferimento implícito, operado pelo
simples silêncio do juízo sobre os pedidos probatórios, seguido do julgamento imediato da causa
. Esse proceder priva a parte não apenas do direito à prova, mas também do direito de recorrer especificamente do indeferimento, comprometendo de forma irreparável o exercício da ampla defesa.

Nesse contexto, é importante sublinhar que o art. 355 do Código de Processo Civil, ao autorizar o julgamento antecipado do mérito, estabelece condições objetivas para sua aplicação: a questão de mérito deve ser unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato,
não deve haver necessidade de produção de outras provas
. A aferição dessa segunda condição, a desnecessidade de produção de outras provas, não pode ser feita unilateralmente pelo juízo,
sem qualquer diálogo com as partes
, especialmente quando há pedido expresso de produção de provas sobre fato controvertido e relevante.

No caso concreto, a questão da correta aplicação do método de amortização e das taxas efetivamente praticadas era, como se demonstrou, fato controvertido, relevante e determinante para o resultado do processo. Sobre ela havia alegações contrapostas e pedido expresso de produção de prova pericial contábil. O juízo, ao julgar antecipadamente a causa sem se pronunciar sobre esses pedidos e sem intimar as partes para especificação, suprimiu a fase instrutória de forma indevida, violando o contraditório efetivo, a ampla defesa e o princípio da não surpresa, em afronta direta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e aos arts. 9º, 10, 355, 357 e 370 do Código de Processo Civil.

O vício assim configurado é de nulidade absoluta, por comprometer garantias processuais de índole constitucional, e não comporta convalidação. A sentença recorrida deve, portanto, ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau proceda ao regular saneamento do processo, delimite os temas de prova, intime as partes para especificação das provas que pretendem produzir, decida fundamentadamente sobre o cabimento de cada uma delas e, após a regular instrução probatória, profira nova sentença.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença
.” (TJ-MT - AC: 00063188320068110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE RECONHECIDA . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
. 2. Sentença anulada. 3. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 00279748120158110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023) (destaquei)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Apelação Cível, na qual a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova pericial e testemunhal solicitada para comprovar fatos relevantes à matéria. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa . III. Razões de decidir
3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato . 4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes. IV .
Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória ." Dispositivos relevantes citados: · CF/1988, art. 5º, LIV e LV; · CPC/2015, art. 373, II, 355. Jurisprudência relevante citada: · TJMT, N .U 0001945-77.2018.8.11 .0044; · TJMT, N.U 1000770-31.2018.8 .11.0044.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta agressão física durante entrega de encomenda em condomínio residencial. O apelante sustentou a inexistência de conduta ilícita e defendeu insuficiência probatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se a sentença poderia ser mantida sem a devida produção de provas requeridas pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza às partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, notadamente em caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal. 4. A análise do conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes para fundamentar a sentença de mérito, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos. 5 . A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 6. A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento: 1 . O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 2. A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0369127-80.2013 .8.05.0001; TJ-SE, Apelação Cível nº 0044067-50.2018 .8.25.0001.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente . Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10393059620228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025) (destaquei)

Como se vê, a orientação jurisprudencial desta Corte é uniforme e reiterada no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há pedido expresso de produção de provas sobre fato controvertido e relevante ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. O presente caso se amolda com precisão a esse entendimento consolidado.

Ante ao exposto
, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pela apelante,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
e
ANULO
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte para que proceda ao regular saneamento do processo, delimite os temas de prova e, após a regular instrução probatória, profira nova sentença, ficando prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026